Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708493-09.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: FLAVIO ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A patrona do réu, apesar de duplamente intimada para apresentar as razões do apelo, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. O réu, a seu turno, não foi localizado no endereço informado no ID 42728203, conforme certidão de ID 44851099. A inércia injustificada da advogada atrai a aplicação do art. 265 do CPP, por considerar abandono da causa. Aplico a multa prevista no referido dispositivo legal à advogada Claudia Rocha Caciquinho, a qual fixo em 10 (dez) salários mínimos. Oficie-se a OAB/DF, informando a desídia da patrona, para adoção das medidas que entender cabíveis. Nomeio a Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu FLAVIO ALVES DA SILVA. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 14:18:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator